Tribunal: TJSP
Processo: 1000022-94.2024.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - Contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) cuja pretensão da parte autora é ver declarado nulo ou obter sua conversão à modalidade de empréstimo consignado, além do recebimento do indébito e indenização por dano moral - Prova dos autos que evidencia a pactuação, pelo demandante, de contrato de cartão de crédito

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - Contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) cuja pretensão da parte autora é ver declarado nulo ou obter sua conversão à modalidade de empréstimo consignado, além do recebimento do indébito e indenização por dano moral - Prova dos autos que evidencia a pactuação, pelo demandante, de contrato de cartão de crédito consignado, com reserva da margem consignável no seu benefício do INSS - Banco apelado que trouxe, com a contestação, documentos que demonstram a contratação e saques realizados via cartão de crédito, além das faturas - Recorrente que não nega o recebimento das quantias a ele disponibilizadas, limitando-se a afirmar que queria contratar empréstimo consignado comum e não cartão de crédito - Tese de vício de consentimento que não pode ser acolhida - Ilícito não verificado - Conversão do cartão em consignado - Incabível - Preservação do contrato na forma em que foi firmado, isto é, como cartão de crédito - A parte apelante beneficiou-se dos valores sacados, e, não havendo evidências do declarado erro na contratação do cartão, não há que se falar em devolução das importâncias das parcelas e tampouco em indenização - Dano moral não caracterizado - Necessária liquidação do empréstimo firmado, para ver restabelecida a margem consignável - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados honorários de R$ 1.500,00 para 2.000,00 (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC), observada a gratuidade de justiça.